Tribunal: STF
Processo: AI 638663
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração no agravo de instrumento.
   Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental.
   Prequestionamento. Ausência. Gratuidade da justiça. Revogação.
   Deserção. Interpretação da legislação infraconstitucional.
   Recurso extraordinário. Impossibilidade. Precedentes.
1.
   Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2. Não
   se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos
   constitucionais indicados como violados não estão devidamente
   prequestionados. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 desta
   Corte.
3. O tema referente à revogação da gratuidade da justiça
   anteriormente conferida e à conseqüente decretação da deserção
   demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente,
   o que é inviável em sede de recurso extraordinário, a teor do que
   dispõe a Súmula nº 636/STF.
4. Nego provimento ao agravo
   regimental.